Tribunal: CARF
Processo: 10980.906050/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906050/2008-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.073 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SECCIONAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO
CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO
DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação substancial do pedido original configura inovação processual. No
caso em análise, houve pedido que, segundo o próprio contribuinte, continha
equívoco em relação a código, origem do crédito e valor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama (Relatora). Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906050/2008-25
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.073 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.906050/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente
convocado), Erika Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão da 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
Uma vez que o contribuinte utilizou na compensação pagamento integralmente alocado
ao débito respectivo, inexiste direito creditório.
APRECIAÇÃO
DE
NOVA
PER/DCOMP
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS DRJ.
Por falta de competência, correto o entendimento da DRJ em declinar da análise de
nova, ou de pedido de retificação de Per/Dcomp, cujo crédito é distinto daquele
utilizado na declaração original (art. 229, III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 587/2010).”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando omissão e
obscuridade no acórdão 1001-000.641.
Em despacho às fls. 127 a 130, os embargos de declaração foram rejeitados em
caráter definitivo, por considerar manifestamente improcedentes as alegações de obscuridade e
omissão apresentadas.
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
 Nulidade em razão da ausência de enfrentamento das razões aduzidas
em recurso voluntário;
 Erro no preenchimento da declaração de compensação não constitui
óbice ao reconhecimento do direito creditório.
Em despacho às fls. 237 a 242, foi dado seguimento parcial ao recurso, conforme
segue:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.073 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.906050/2008-25

 Negado seguimento ao recurso quanto à matéria “nulidade em razão da
ausência de enfrentamento das razões aduzidas em recurso voluntário; e
 Dado seguimento ao recurso especial quanto à matéria “erro no
preenchimento da declaração de compensação não constitui óbice ao
reconhecimento do direito creditório”.
Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo; mas, em despacho
às fls. 261 a 268, o agravo foi rejeitado, sendo confirmado o seguimento parcial do recurso
especial.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre outros,
que:
 Nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da existência
de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da
apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à
própria natureza do instituto da compensação.
 Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à
Administração tributária no momento oportuno, ou seja, até a ciência
do despacho decisório que negou a homologação das compensações,
sob a pecha de tratar-se de erro material, seja admitido em momento tão
tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de análise pela
DRF responsável pela análise do pleito.
 Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei
no 9.430/96 e art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da existência
de créditos líquidos e certos no momento da declaração de
compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-se-ia
extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos.
Da leitura dos dispositivos acima temos que os créditos a serem
compensados devem ser líquidos e certos e devem ser minuciosamente
informados na declaração de compensação quando de sua apresentação
sob pena de invalidação do procedimento.
 Essa análise não é da alçada da competência do CARF, mas da DRF.
Não é lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa análise para
obviar um suposto erro material para daí passar a analisar a “certeza e
liquidez” dos créditos.
 Não se trata de erro material à toda evidência.
 Uma vez que a existência do suposto crédito não havia sido informado
na DComp, não sendo indicada a origem dos mesmos, não podem ser
considerados líquidos e certos, nem mesmo há como homologar-se as
compensações efetuadas com base nestes.
É o relatório.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.073 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.906050/2008-25

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama - Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos constantes do art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com os exames de
admissibilidade constante em despachos – pois há similitude fática entre os arestos recorrido e
paradigmas.
Ventiladas tais considerações, importante recordar os fatos:
 sujeito passivo acumulou saldo negativo de IRPJ – ano calendário de 2003;
 Em 2004, utilizou parte desse crédito para compensar impostos e
contribuições devidos apurados no mesmo exercício;
 Porém, incorreu em erro de preenchimento;
 Na DIPJ confirmou: (i) Saldo negativo de IRPJ R$ 58.861,19 e IRPJ
antecipado/retido: R$ 85.087,06;
 Saldo que restou disponível a título de saldo negativo de IRPJ para ser
utilizado mediante compensação era de R$ 58.861,19;
 Em 25.5.04, transmitiu a DCOMP: (i) R$ 8.164,38 – antecipação de IRPJ
abr/04; código de receita 2621-1; valor de crédito utilizado R$ 38.091,06
referente ao DARF de antecipação do IRPJ de janeiro/2003 recolhido em
28.2.03;
 Em revisão, constatou três erros: (i) código de receita correto seria 5993-1;
tipo de crédito correto – saldo negativo de IRPJ (valor correto do crédito
seria de R$ 58.861,19.
Vê-se que o contribuinte demonstrou nos autos que considerou que o valor de R$
8.164,38 foi compensado com créditos de R$ 58.861,19 – o que restaria saldo de R$ 50.696,83
para futuras compensações.
Nesse sentido, no mérito, entendo que assiste razão ao sujeito passivo – o que
invoco as razões de decidir tratados pela nobre conselheira Edeli Pereira Bessa em acórdão
9101-004.234, eis parte do voto:
“[...]
De outro lado, também não tem razão a Fazenda Nacional quando defende, em
contrarrazões, ser obrigação do sujeito passivo trazer, por ocasião do presente
contencioso, provas, lastreadas em lançamentos contábeis, que identifiquem,
inequivocadamente, a base de cálculo da CSLL e, por conseguinte, o saldo negativo de
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.073 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.906050/2008-25

CSLL apurado. O litígio até aqui instaurado pautou-se na objeção fiscal a direito
creditório incorretamente informado na DCOPMP, e o sujeito passivo logrou, em suas
defesas, evidenciar tal erro, do que decorre a necessária verificação do direito
creditório sob sua real natureza.
Em tais circunstâncias, não é possível dar provimento ao recurso especial para, na
forma pleiteada pela contribuinte, reconhecer o crédito e homologar a compensação
declarada. O erro por ela cometido no preenchimento da DCOMP impediu a análise do
direito creditório sob sua real natureza e, evidenciando o erro, deve a autoridade local
prosseguir na análise acerca da existência, suficiência e disponibilidade do saldo
negativo de CSLL apontado para fins de liquidação das compensações a ele
vinculadas.”
Ademais, vê-se que o acórdão recorrido nem trouxe os erros cometidos pelo
sujeito passivo – pois não se adentrou nem mesmo ao erro no código de recolhimento e nas
informações trazidas em DIPJ. O que, considerando os 3 equívocos cometidos pelo sujeito
passivo quando do preenchimento da DCOMP, é de se atestar se referirem a inexatidões
materiais. O que recorda-se art. 111 da IN RFB 2055/21 – vigente atualmente:
“Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se forem
verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido documento.”
Considerando que os documentos não foram examinados em nenhuma instância,
voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial do sujeito passivo, com retorno dos autos à
Unidade de Origem.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatora, no mérito, no que se refere à (im)possibilidade de alteração substancial do pedido
original de compensação em sede recursal.
No caso em análise, o acórdão recorrido concluiu unanimemente que a real
pretensão do postulante é utilizar crédito distinto do apresentado à RFB, e apreciado no despacho
decisório.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.073 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.906050/2008-25

O próprio contribuinte alega que cometeu “três equívocos nessa DCOMP: - o
código correto da receita compensada é 5993.1; - o tipo correto de crédito é: saldo negativo de
IRPJ; e - o valor correto do crédito é: R$ 58.861,19”.
A CSRF tem entendido que a alteração dos elementos do direito creditório
constitui modificação do pedido original, e configura inovação processual, e não erro material:
“RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO
DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior, desde que se trate de
mero erro material no preenchimento, e a retificação venha acompanhada de provas hábeis e
idôneas do alegado indébito, as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido,
descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos
elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação
processual.” (Acórdão 9303-011.757, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, maioria, vencida a
Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 20.ago 2021) (Presentes ainda os Cons. Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika
Costa Camargos Autran e Rodrigo da Costa Pôssas). (No mesmo sentido, o Acórdão 9303-
011.586, unânime) (grifos nossos)
Acrescente-se que, no caso, não se trata de “inexatidão material”, no sentido da
Súmula CARF 168, mas de (quase) total alteração do pedido (código, origem do crédito e valor).
Diante do exposto, e seguindo a jurisprudência dominante deste tribunal
administrativo, acompanho a relatora em relação ao conhecimento do recurso, mas dela divirjo,
no mérito, para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 292
DF CARF MF
Original